Tribunal: TJDFT
Processo: 0007862-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA COMPROVADA. CONFISSÃO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR POTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Descabe o pleito de absolvição quando o réu confessa, ainda que parcialmente, sua participação no crime, admitindo ter dirigido o carro roubado com diversos outros bens roubados em seu interior, ciente do envolvimento de menor e pessoas com armas de fogo.
2. Embora o réu alegue que sua participação se limitou a transportar os bens roubados, que não tinha conhecimento da existência de vítimas, algumas contradições entre sua versão e os demais elementos probatórios constantes nos autos levam a acreditar que ele participou do crime desde o início, inclusive da premeditação.
3. Ainda que a participação do réu tenha, de fato, se limitado ao transporte dos bens roubados, não há que se falar em participação de menor importância, nos termos do art. 29, § 1o, do CP, eis que sua contribuição se apresentou relevante para o sucesso da empreitada.
4. Ainda que parcial, se a confissão for utilizada para fundamentar o decreto condenatório, o réu fará jus à atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do CP (súmula 545 do STJ e precedentes desta Corte).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.